Tribunal: TJDFT
Processo: 0727970-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727970-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO MISSIONARIA CRISTA EVANGELICA INTERNACIONAL, IGREJA MISSIONÁRIA INTERNACIONAL DE BRASÍLIA AGRAVADO: LAR DA CRIANCA DE BRASILIA DECISÃO IGREJA MISSIONARIA INTERNACIONAL DE BRASILIA e outra interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 66875422, autos originários) que, na liquidação de sentença por arbitramento proposta pelo LAR DA CRIANÇA DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Alega as partes rés, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa pois não apreciou a impugnação aos cálculos apresentados pela exequente. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a decisão foi clara ao determinar que o pedido de cumprimento de sentença deverá ser apresentado com observância dos dispositivos legais correspondentes, ou seja, a petição contendo os valores impugnados pelos requeridos sequer foi conhecida pelo Juízo, portanto, não há qualquer omissão na decisão embargada. Não houve resposta jurisdicional em relação à impugnação porquanto não houve exercício de jurisdição a respeito desse pedido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Os requeridos, intimados, não comprovaram a hipossuficiência financeira alegada. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.” Afirmam as agravantes-executadas que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência. Sustentam que como pessoas jurídicas sem fins lucrativos, possuem a presunção juris tantum de pobreza. Aduzem que dependem exclusivamente da colaboração de fieis e não possuem qualquer imóvel. Asseveram que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça visa garantir que não ocorra a perda de recursos que são destinados às atividades filantrópicas. Defendem que a r. decisão agravada não foi fundamentada, não havendo motivos para o indeferimento do pedido. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo (id. 18362345, pág. 1). É o breve relatório. Decido. A Súmula 481 do e. STJ dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na ação originária, verifica-se que a MM. Juíza determinou (id. 65666462) às agravantes-executadas que comprovassem a condição de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade, in verbis: “[...] Por fim, deverão as executadas comprovarem a condição de hipossuficiência financeira alegada, mediante a juntada de documentos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. [...]” No entanto, as agravantes-executadas não cumpriram a determinação, portanto, não demonstraram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Isso posto, com base no art. 932, inc. IV, alínea “a”, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento, porque contrário à Súmula 481 do e. STJ. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora